Tribunal: TJPA
Processo: 0120402-35.2015.8.14.0062
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL â ALEGAÃÃO DE OMISSÃO NO ACÃRDÃO EMBARGADO â INEXISTÃNCIA â MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGADO â PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO NÃO FORMULADO NO APELO. Ã luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaraÃ§Ã£o se destinam a preencher omissÃ£o, dirimir contradiÃ§Ã£o ou explicar parte obscura ou ambÃgua do julgado, o que nÃ£o se verificou in casu, pois a condenaÃ§Ã£o do embargante se fundamentou em provas colhidas durante a instruÃ§Ã£o criminal, como os depoimentos da vÃtima e das testemunhas, uma delas ocular. Inexistindo qualquer vÃcio no acÃ3rdÃ£o embargado, nÃ£o hÃ¡ que se falar em acolhimento dos aclaratÃ3rios para fins de prequestionamento. Precedentes jurisprudenciais. - EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0120402-35.2015.8.14.0062
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Tucumã (Vara Única)
EMBARGANTE: Jeff dos Santos Teixeira
(Adv. Arnaldo Ramos de Barros Júnior - OAB/PA Nº 17.199)
EMBARGADO: Acórdão nº 211.579
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 03/02/2020 - Edição nº 6829/2020)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INEXISTÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGADO - PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO NÃO FORMULADO NO APELO. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado, o que não se verificou
in casu
, pois a condenação do embargante se fundamentou em provas colhidas durante a instrução criminal, como os depoimentos da vítima e das testemunhas, uma delas ocular. Inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento. Precedentes jurisprudenciais. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 10/05/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JEFF DOS SANTOS TEIXEIRA às
fls. 326
, em face do Acórdão nº 211.579 às
fls. 313/321
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 03/02/2020 (Edição nº 6829/2020), que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, apenas para afastar a pena de perda do cargo público que foi imposta e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade pela prescrição em relação ao crime de ameaça.

Aduz o embargante a existência de omissão no v. Acórdão, pois não teria sido analisado um pedido de prequestionamento implícito de matéria constitucional e infraconstitucional, pela violação do art. 155, do Código de Processo Penal
1
e, por conseguinte, do art. 5º, inciso LV
2
, da Constituição Federal, uma vez que o recorrente alega ter sido condenado com base em provas advindas exclusivamente da fase inquisitorial.

Nesta Instância Superior, em manifestação às
fls. 331/337
, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos.

De acordo com o art. 619, do CPP
3
, o recurso de embargos de declaração se limita a corrigir decisões que apresentem vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo às hipóteses em que se pretendam a mera rediscussão de matéria já apreciada pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas.

In casu,
afirma o embargante que o v. Acórdão está omisso em virtude de ter deixado de fazer o prequestionamento implícito do art. 155, do CPP, e do art. 5º, LV, da CF/88, haja vista que sua condenação foi alicerçada apenas em provas colhidas na fase de inquérito policial. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Fala-se em vício de omissão toda vez que um julgado deixa de se pronunciar sobre ponto do litígio que deveria decidir, o que não se verifica na hipótese, pois esta Egrégia Corte de Justiça, ao contrário do que alega o embargante, analisou cuidadosamente o conjunto probatório carreado aos autos, além de toda a matéria suscitada nas razões recursais do apelo, expondo seu entendimento de forma clara e fundamentada, inexistindo omissão e tampouco contradição, obscuridade ou ambiguidade.

O acórdão embargado discorreu exaustivamente sobre a materialidade do fato e a autoria delitiva, deixando claro, através de um raciocínio preciso e concatenado, que a condenação do embargante pela prática do delito previsto no art. 213, do Código Penal Brasileiro, está fundamentada em meios de prova produzidos igualmente na fase instrutória, como, por exemplo, os depoimentos da vítima e de testemunhas, uma delas, inclusive, ocular.

Os relatos da vítima, tanto em juízo, quanto perante a autoridade policial, não se mostraram contraditórios e evidenciaram claramente a conduta do embargante, sendo que foram corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas.

Logo, inexistiu violação ao art. 155, do CPP e, consequentemente, ao art. 5º, LV, da CF, razão pela qual não há que se falar em falta de análise de prequestionamento implícito, como assevera o embargante. Vale destacar, ainda, que, nas razões do apelo, sequer houve menção expressão à inobservância dos referidos dispositivos.

Ademais, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada, ou seja, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a sua decisão.

Por derradeiro, é imperioso ressaltar que, ainda que para fins de prequestionamento, situação, aliás, não prevista na lei processual penal, o recurso de embargos de declaração cinge-se às hipóteses legais do art. 619, do CPP, isto é, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que, ante os fundamentos retro expedidos, não se verificou no caso concreto, impondo-se a rejeição dos aclaratórios.

Nesse sentido:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO - HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI - REJEIÇÃO
.
1.
Não restando configurada nenhuma falha no acórdão a ensejar a modificação do julgado, deve-se rejeitar os embargos de declaração
.
2. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento é hipótese não prevista na lei processual.¿
(TJ/MG, ED 0229992-94.2015.8.13.0313, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 24/11/2020) (grifo nosso)
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO NÃO FORMULADO
.
Não configura omissão a ausência de deliberação, no acórdão, sobre determinados dispositivos legais ou constitucionais, se inexistente requerimento expresso de manifestação a respeito de tais normas nas razões recursais
. EMBARGOS ACOLHIDOS.¿
(TJ/SC, APR 0000132-93.2016.8.24.0053, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 15/09/2020) (grifo nosso)
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
.
I - Os embargos de declaração não se prestam para a apreciação de argumentos novos, mas tão somente para sanar ambiguidades, obscuridade, contradição e omissão.
II -
Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP
.
III - Embargos rejeitados.¿
(TJ/DF, 0013839-80.2015.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 18/06/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

2

Art. 5º
(...)
LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

3

Art. 619
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.